Tribunal: STM
Processo: 7000576-41.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE CIENTÍFICA. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, do CPC.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento apenas da matéria relativa ao recurso interposto.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e ao direito ao livre exercício da profissão e à liberdade de expressão da atividade científica, não conhecido em relação à arguição de violação ao princípio da legalidade, para o que seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 1º do art. 1.030 do CPC.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660 do STF. Precedente do STF.
Quando a aventada violação ao direito ao livre exercício da profissão e à liberdade de expressão da atividade científica for invocada no mesmo contexto da suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, atrai-se a aplicação do entendimento consolidado no Tema 660/STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo.
Agravo Interno defensivo parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000576-41.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PEDRO MOACIR BANDEIRA MARTHA (OAB RS59572)
ADVOGADO(A): GERDANO TADEU BARCELLOS DE ABREU (OAB RS12740)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER
PARCIALMENTE DO AGRAVO INTERNO, APENAS QUANTO AO DEBATE
ATINENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL (ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CF/88), DO
DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO (ART. 5º, INCISO XIII, DA
CF/88) E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE CIENTÍFICA (ART.
5º, INCISO IX, DA CF/88); E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR O AGRAVO, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA
NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000981-
14.2023.7.00.0000/DF, QUE, COM BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A",
DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM, NEGOU SEGUIMENTO AO
ALUDIDO APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000576-41.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WALTER FERNANDO GOBBATO KARL
ADVOGADO(A): PEDRO MOACIR BANDEIRA MARTHA (OAB RS59572)
ADVOGADO(A): GERDANO TADEU BARCELLOS DE ABREU (OAB RS12740)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO
I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO. PRINCÍPIOS. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DIREITO AO LIVRE
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA
ATIVIDADE CIENTÍFICA. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recursos Extraordinário admite a interposição de Agravo
Interno, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil, e de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art.
1.030, inciso V, do CPC.
A interposição de apenas um dos recursos cabíveis enseja o conhecimento
apenas da matéria relativa ao recurso interposto.
Agravo Interno conhecido unicamente no tocante a alegada ofensa aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e ao
direito ao livre exercício da profissão e à liberdade de expressão da atividade
científica, não conhecido em relação à arguição de violação ao princípio da
legalidade, para o que seria cabível Agravo em Recurso Extraordinário, nos
termos do § 1º do art. 1.030 do CPC.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660 do
STF. Precedente do STF.
Quando a aventada violação ao direito ao livre exercício da profissão e à
liberdade de expressão da atividade científica for invocada no mesmo contexto
da suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ampla defesa, atrai-se a aplicação do entendimento consolidado no Tema
660/STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao Recurso Extraordinário defensivo.
Agravo Interno defensivo parcialmente conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer parcialmente o Agravo Interno, apenas quanto
ao debate atinente aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal
(art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), do direito ao livre exercício da profissão (art. 5º, inciso
XIII, da CF/88) e da liberdade de expressão da atividade científica (art. 5º, inciso IX, da
CF/88) e, no mérito, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo
inalteralda a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000981-
14.2023.7.00.0000/DF, que negou seguimento ao Apelo Extremo defensivo, com fulcro no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela pela Defesa constituída do
civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, prolatada em 17 de junho de 2024. Na ocasião, o Recurso Extraordinário (RE)
nº 7000981-14.2023.7.00.0000/DF (evento 8 do RE) teve a admissibilidade negada, com
fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como teve o seguimento
negado, com fulcro art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC),
ambos c/c o art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Conforme consta nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000072-
36.2016.7.03.0103/RS, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor
do Recorrente, o civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, sob a acusação de
infração ao art. 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato) (evento 1, arq. 56, da
APM).
A douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 27 de agosto de 2020, julgou parcialmente procedente a
acusação, para condenar o Recorrente WALTER FERNANDO GOBBATO KARL “[...] à
pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias pela prática do delito
tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea g, ambos do CPPM, em regime
inicial aberto.” (evento 545 da APM).
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A irresignação frente ao decreto condenatório fomentou a interposição
do recurso de Apelação (AP) autuado sob o nº 7000010-97.2021.7.00.0000.
Na sessão de julgamento virtual realizada em 1º de junho de 2022, esta Corte
Castrense, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e deu provimento parcial
apelo ministerial para, mantendo a condenação, redimensionar a pena para 4 (quatro) anos, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o regime inicial semiaberto (evento 111 da
AP).
Irresignada, a defesa constituída opôs o recurso de Embargos de Declaração
(ED), autuado sob nº 7000617-76.2022.7.00.000 (evento 136 da AP), o qual foi rejeitado, por
unanimidade, por esta Corte Superior Castrense (evento 110 do ED).
Persistindo o inconformismo, a defesa do Recorrente interpôs o Recurso
Extraordinário (RE) autuado sob o nº 7000981-14.2023.7.00.0000/DF.
Em 17 de junho de 2024, por decisão lavrada por esta Presidência (evento 8 do
RE), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), do direito ao livre
exercício da profissão (art. 5º, inciso XIII, da CF/88) e da liberdade de expressão da atividade
científica (art. 5º, inciso IX, da CF/88); e, não se admitiu o Apelo Extremo, com fulcro
no art. 1.030, inciso V, do CPC, quanto à suposta ofensa aos princípios da legalidade e
da presunção de inocência/in dubio pro reo (art. 5º, incisos II e LVII, da CF/88).
Intimada do Decisium em 9 de agosto de 2024 (eventos 11 e 16 do RE), a
Defesa do Recorrente interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo no arts. 1.021 e
1.030, § 2º, do CPC, com o escopo de reconsiderar a Decisão guerreada, com a consequente
admissão do Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Pretório
Excelso (evento 1).
Em suas razões recursais, a Defesa requer, em síntese, a reconsideração da
Decisão agravada sob o argumento de que, no caso em testilha, foram violados os
princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e
LV, da CF/88), da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), do direito ao livre exercício da
profissão (art. 5º, inciso XIII, da CF/88) e da liberdade de expressão da atividade científica
(art. 5º, inciso IX, da CF/88).
Em abono à sua premissa, pontua que:
"A anamnese do paciente e análise de resultado de exames é atividade cientifica notória de
parte do profissional de medicina, sendo livre sua manifestação do melhor entendimento da
situação avaliada. Tolher esta atividade, parte intrínseca do exercício da medicina, é
contrariar o inciso XIII, pois deixa de ser livre o exercício daquela atividade.
Ainda que equivocada a avaliação elaborada pelo médico no atestado emitido, se estaria a
frente à modalidade culposa, não prevista penalmente.
Para que se tivesse o enquadramento penal do aqui agravante, teria que ter sido demonstrado
algum dolo de parte do réu, que não a simples emissão de atestado durante uma consulta, que
sequer tinha o potencial de gerar a reforma tida como indevida, pois dependente de Junta de
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inspeção Militar, que ele, como médico civil, nem mesmo poderia compor.
Assim, em ambos os aspectos não há que ser revolvido qualquer prova ou matéria
infraconstitucional, mas simples exame da situação de que um médico, sem que ocorra afronta
à Constituição, possa ser impedido de emitir atestado médico ou, após emiti-lo, possa ser
condenado penalmente por seu conteúdo, sem que haja qualquer alegação de dolo outro no
fazê-lo, que não a simples emissão.".
A Advocacia-Geral da União, em impugnação subscrita pela Dra. ELIETE
VIANA XAVIER PROENÇA, requereu a rejeição do presente recurso defensivo, com
manutenção íntegra da decisão vergastada (evento 8).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI (evento 10), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do presente Agravo Interno defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado. Assim, preenchidos os requisitos de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, deve o Agravo, por conseguinte, ser conhecido.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº

7000981-
14.2023.7.00.0000/DF teve juízo negativo de recebimento pela Presidência desta Corte
Castrense tanto à luz do art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, do direito ao livre exercício da profissão e da
liberdade de expressão da atividade científica), quanto pelo art. 1.030, inciso V, do
CPC (princípios da legalidade e da presunção de inocência/in dubio pro reo).
Todavia, a Defesa constituída pelo civil WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL interpôs apenas o presente recurso de Agravo Interno, deixando de interpor o Agravo
em Recurso Extraordinário.
Em
matéria
de
admissibilidade,
uma
particularidade
merece
breve apontamento, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo
Interno, serão debatidas, exclusivamente, as matérias relacionadas à negativa de seguimento,
com fulcro no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC, quais sejam, os princípios do
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito ao livre exercício da
profissão e da liberdade de expressão da atividade científica. Passo a explicar.
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É de sabença geral que, após a entrada em vigor do atual Código de Processo
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em
matéria penal, para os juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e
Especial, matéria que vem disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Assim, consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com
prazo de 15 (quinze) dias, para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC. Para essa hipótese, é o próprio
Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC).
Observe-se que, no caso em apreço, ao não admitir o Apelo Extremo, o julgado
cindiu-se em duas vertentes, fazendo-o tanto com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”,
como no art. 1.030, inciso V, ambos do CPC.
Forçoso concluir, portanto, que a decisão deveria ser desafiada pela interposição
das duas espécies de Agravo, melhor dizendo, caberia Agravo Interno em relação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal, do direito ao livre
exercício da profissão e da liberdade de expressão da atividade científica, assim como
Agravo em Recurso Extraordinário alusivo à parte da alegada ofensa
ao princípio da legalidade. No entanto, assim não foi feito.
Na esteira desse entendimento, embora a pretensão defensiva ao interpor o
presente Agravo Interno seja se contrapor, na integralidade, à decisão negativa de
admissibilidade proferida por esta Presidência, o aludido recurso não deve ser conhecido em
relação à pretensa ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), para o que
seria cabível o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do § 1º do art.
1.030 do CPC, recurso não manejado pela Defesa constituída.
Por conclusivo, frise-se que o presente Agravo Interno será conhecido apenas
em parte, em relação à indigitada ofensa aos aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, do direito ao livre exercício da profissão e da liberdade
de expressão da atividade científica, uma vez que se trata de recurso cabível para atacar
decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, e nos termos do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC.
No mérito, pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada
pelo Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua totalidade, a citar:
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pela nobre Defensoria Pública da União
em assistência ao ex-Soldado do Exército Brasileiro RODENI NASCIMENTO GARCIA e pela
Defesa constituída do civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL (evento 1, arqs. 1 e
2), ambos com fundamento no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988
(CF/88), contra o Acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000010-
97.2021.7.00.0000 (evento 122 da AP).
Em ligeiro retrospecto, verifica-se que, em 2 de outubro de 2017, nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 0000072-36.2016.7.03.0103/RS, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia (evento 1, arq. 56, da APM), em desfavor dos Recorrentes, imputando-lhes a prática
delitiva inserta no art. 251, caput, do Código Penal Militar (estelionato).
Em 27 de agosto de 2020, a douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar julgou parcialmente procedente a acusação contida na
exordial acusatória para condenar o Recorrente ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO
GARCIA '[...] à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses pela prática do delito tipificado no
art. 251, caput, do CPM, em regime inicial aberto' e o Recorrente WALTER FERNANDO
GOBBATO KARL '[...] à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
pela prática do delito tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, inciso II, alínea g, ambos do
CPPM, em regime inicial aberto.' (evento 545 da APM).
Irresignadas, as Defesas dos Recorrentes interpuseram distintos recursos de Apelação (AP),
autuados sob o nº 7000010-97.2021.7.00.0000.
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União, em assistência ao ex-Sd Ex
RODENI NASCIMENTO GARCIA (evento 1, arq. 2, da AP) pleiteou a absolvição invocando
o princípio da presunção de inocência na vertente do in dubio pro reo, sob a alegação de
que '[...] inexistem provas claras e robustas a ensejar a procedência da acusação, sendo que
as informações coligidas no feito estão longe de sustentar uma condenação livre de dúvidas.'
Subsidiariamente à manutenção da condenação, requereu o '[...] afastamento do aumento de
4 (quatro) meses da pena-base decorrente da valoração desfavorável da culpabilidade do
réu'.
Por seu turno, a Defesa constituída pelo civil WALTER FERNANDO GOBBATO
KARL (evento 1, arq. 11, da AP) aduziu que '[...] a atuação do Recorrente teria se dado
dentro das funções de um médico assistente, o que não pode se constituir em infração penal,
sob pena de se estar tentando criminalizar o diagnóstico médico'. Assim, sustentando a
ausência de dolo, requereu a absolvição do Recorrente, na forma como preconizam as
alíneas 'a' e 'c' do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.
Em sessão de julgamento realizada em 1º de junho de 2022 (evento 122 da AP), esta Corte
Castrense, por unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação defensivos,
e deu provimento parcial ao apelo ministerial, nos termos a seguir, in verbis:
'[...] 3) Mantendo a condenação de R. N. G. , pelo fato nº 5, aumentar a pena imposta
para 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do delito
tipificado no art. 251, caput, c/c § 3º, do CPM, por 1 (uma) vez, em regime inicial
aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do CP.
...
6) Mantendo a condenação de W. F. G. K., pelos fatos nºs 3 e 4, condenar o referido Réu
também pelo fato nº 6, estabelecendo a pena final, nos termos do art. 79 do CPM, em 4
(quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática do delito
tipificado no art. 251, caput, c/c art. 70, II, 'g', ambos do CPM, por 2 (duas) vezes, em
regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', do CP [...]'.
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As defesas dos Recorrentes foram intimadas do citado Decisum (evento 125, 131 e 137, da AP)
em 20 de julho de 2022.
Em 19 de setembro de 2022, a nobre Defensoria Pública da União, em assistência ao
Recorrente ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA, interpôs o presente Recurso
Extraordinário. Em suas razões recursais (evento 1, arq. 1), alega violação ao princípio da
presunção de inocência, na vertente do in dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de que: '[...] a
valoração negativa de circunstância inerente ao ato típico configura bis in idem'.
A Defesa constituída pelo civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL, irresignada com o
referido Acórdão, opôs o recurso de Embargos de Declaração (ED), autuado sob nº 7000617-
76.2022.7.00.000 (evento 136 da AP). Esta Corte Superior Castrense, por unanimidade,
rejeitou os aclaratórios defensivos (evento 110 dos ED).
Após a intimação eletrônica do citado Acórdão, ocorrida em 2 de julho de 2023 (evento 124
dos ED), a Defesa constituída pelo civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL interpôs o
presente Recurso Extraordinário (evento 1, arq. 2). Em suas razões recursais, requer a:
'[...] modificação do acórdão oriundo do E. STM, em decorrência da ofensa
aos princípios constitucionais apontados (art. 5º, II, IX, XIII, LIV, LV), com a
absolvição do Réu Walter por não constituir o fato (emissão de atestado) infração penal
(CPPM, 439, 'b') ou não existir prova de ter o acusado contribuído para a infração
penal (CPPM, 439, 'c')'.
Em sede de Contrarrazões (evento 6), a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
pela inadmissibilidade dos Recursos Extraordinários defensivos por ausência da repercussão
geral, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento recursal.
Relatado o essencial, decido.
Os Recursos foram interpostos tempestivamente. As irresignações mostram-se cabíveis e
adequadas, uma vez que as petições foram propostas por partes legítimas e interessadas.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido, em sintonia com
o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que
as teses ventiladas pelos Recorrentes foram debatidas no Acórdão guerreado.
Entretanto, os presentes Recursos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento dos Apelos Extremos ao Supremo Tribunal Federal. Vejamos.
A DPU, em assistência ao ex-Sd Ex RODENI NASCIMENTO GARCIA, em suas razões
de Apelo Extremo (evento 1, arq.1), alega '[...] falta de suporte probatório que justifique a
persecução penal, diante da violação ao princípio do in dubio pro reo e da presunção de
inocência, delineado de forma expressa no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de
1988.'.
Ao sustentar a ocorrência de 'bis in idem', aduz que a pena imposta não poderia ser elevada
em 4 (quatro) meses, acima do mínimo-legal, previsto no art. 251 do CPM, uma vez que '[...] a
valoração negativa de circunstância inerente ao ato típico configura bis in idem.'. Requer,
assim, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da sanção penal, ora em apreço.
A defesa constituída pelo civil WALTER FERNANDO GOBBATO KARL invoca a teoria de
crime impossível, sob o argumento de que os atestados médicos emitidos pelo citado
Recorrente não seriam suficientes para caracterizar o dolo do crime de estelionato, haja vista
que a reforma de militar prescinde de validação por perícia médica militar.
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aponta, também, violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa, da livre expressão da atividade científica e do direito ao livre
exercício da profissão, razão pela qual requer a reforma do acórdão com fulcro no art. 439,
alíneas 'b' ou 'c', do Código de Processo Penal Militar.
Em síntese, as Defesas alegam que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF/88), da presunção de inocência/in
dubio pro reo (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), da livre expressão da atividade
científica (art. 5º, inciso IX, da CF/88) e o direito ao livre exercício da profissão (art. 5º,
inciso XIII, da CF/88).
A respeito da alegada ofensa ao princípio da presunção de inocência/in dubio pro reo (art.
5º, inciso LVII, da CF/88), veja que o que se pretende é o reexame de fatos e provas que
ensejaram a condenação, na tentativa de demonstrar que não haveria, nos autos, provas
suficientes para a condenação e que a pena imposta foi excessiva.
Não obstante, a Suprema Corte já firmou o consenso de que a suposta ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em tais casos, ocorre sob a óptica exclusivamente infraconstitucional,
que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na
aplicação do Enunciado nº 279 da Súmula de Jurisprudência do Excelso Pretório ('Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.').
Corroborando o entendimento aqui exposto, colaciono os seguintes julgados, emanados da
Excelsa Corte:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. [...] ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO
DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. [...]. PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279
DO STF. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.'. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.146.761. Rel. Min. LUIZ FUX. Julgamento: 15/02/2019). (Grifos nossos.)
'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal.
Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa , dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional
(ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não
se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco
para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo
regimental não provido.'. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.279.385. Rel. Min. DIAS
TOFFOLI . Julgamento: 8/9/2020). (Grifo nosso.)
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Sobre a afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, CF/88), o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou expressamente que ela configura apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição Federal, quando depender, para ser reconhecida, de análise de normas
infraconstitucionais. Com efeito, para que a Augusta Corte verificasse a alegada ofensa,
necessário seria apreciar o conjunto fático-probatório contido nos autos, bem como a
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interpretação dada à legislação infraconstitucional por este Superior Tribunal Militar, o que é
vedado em sede extraordinária. Nesse sentido, cito como precedente o seguinte julgado, in
verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA
DECISÃO AGRAVADA. [...] . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] . III – A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário
com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da
ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega
provimento.'. (Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987. Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgamento: 6/12/2019). (Grifos nossos).
Nesse compasso, alusivo à aventada violação aos princípios da presunção de inocência/in
dubio pro reo e da legalidade, faz-se imperioso, portanto, operar o juízo negativo de
admissibilidade, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).
No tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG,
realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese fixada e a ementa do referido julgado
(Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, far-se-ia necessário que
a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da legislação infraconstitucional, o que se
mostra incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Assim, os Apelos Extremos, também em relação a esse ponto, não merecem seguimento, uma
vez que a pretensão esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, ao apreciar o Tema
660/STF, sob a sistemática de repercussão geral.
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88) e do direito ao livre
exercício da profissão (art. 5º, inciso XIII, da CF/88) e da liberdade de expressão da
atividade científica (art. 5º, inciso IX, da CF/88), deve ser negado seguimento ao presente
Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil.
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que pretendem, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar violações
de preceitos constitucionais no Acórdão vergastado, evidenciando, entretanto, de certa forma,
a intenção de revolverem questões já pacificadas pela Suprema Corte referentes à aplicação
de norma infraconstitucional.
Ante o exposto:
a. no que tange à alegada ofensa aos princípios da legalidade e da presunção de inocência/in
dubio pro reo (art. 5º, incisos II e LVII, da CF/88), NÃO ADMITO o presente Recurso
Extraordinário e deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM);
b. em relação à pretensa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do
devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), do direito ao livre exercício da
profissão (art. 5º, inciso XIII, da CF/88) e da liberdade de expressão da atividade científica
(art. 5º, inciso IX, da CF/88), NEGO SEGUIMENTO ao presente Apelo Extremo, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do CPC e do art. 6º, inciso IV, do RISTM.".
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Agravo Interno,
apenas quanto ao debate atinente aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), do direito ao livre exercício da profissão
(art. 5º, inciso XIII, da CF/88) e da liberdade de expressão da atividade científica (art. 5º,
inciso IX, da CF/88); e, no mérito, de rejeitar o presente Agravo Interno, mantendo
irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000981-
14.2023.7.00.0000/DF, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365876v23 e do código CRC 2bda38ef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 7/11/2024, às 20:23:49
7000576-41.2024.7.00.0000
40001365876 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR